Tribunal: TJMT
Processo: 1021043-95.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1021043-95.2020.8.11.0000 – COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
IMPETRANTE: DR. EDER JOSE ALVES
PACIENTE: EDILSON AMARO DOS SANTOS
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo DR. EDER JOSE ALVES, Advogado – OAB no 24.709, em favor de EDILSON AMARO DOS SANTOS, visando cessar constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT, nos autos no 1001264-33.2020.8.11.0008.
O paciente encontra-se preso preventivamente desde 03/10/2020, pela prática, em tese, de tráfico e associação ao tráfico de drogas (art. 33, “caput”, art. 35, “caput”, da Lei 11.343/06, em coautoria com MARCIEL CONCEIÇÂO.
Sustenta, em síntese, ausentes os requisitos do artigo 312 do CPP. Aduz que a prisão preventiva para garantia da ordem pública e instrução criminal não se encontra devidamente fundamentada com a realidade dos fatos.
Verbera que o beneficiário não praticou crime algum, que teria apenas ido até o local para comprar sorvete para seu filho de 03 (três) anos de idade e que a droga foi encontrada apenas com seu amigo MARCIEL.
Alega que a prisão causa prejuízo, pois trata-se de paciente primário com bons antecedentes, residência e trabalho fixo.
Assim, requer a CONCESSÃO LIMINAR da ordem para ver REVOGADA A PRISÃO PREVENTIVA do paciente, por faltar os requisitos do artigo 312 do CPP.
É o relatório.
DECIDO
De acordo com os autos de inquérito policial, depoimento dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do paciente, há alguns dias a polícia militar vinha recebendo denúncias, em que duas pessoas estavam fazendo entrega, recolhe de dinheiro e abastecimento de entorpecentes nas boca de fumo "lojinhas cadastrada pela organização criminosa Comando Vermelho"; que Marciel, conhecido como "max", e o disciplina da cidade (responsável em aplicar os castigos ou punição) e que na data da prisão houve informação que havia chegado uma nova remessa de drogas e que max juntamente com o PACIENTE estariam realizando a entrega da droga, e que no exato momento "max" havia saído sentido lago juntamente com seu comparsa (o Paciente).
Que ambos estavam em uma motocicleta biz de cor vermelha quando foram abordados e em revista minuciosa em “MAX” foi localizado 22 (vinte e duas) porções prontas para comercio de substancia análoga pasta base de cocaína e R$442,00, o qual teria confirmado ser responsável por distribuir a droga, recolher o dinheiro. A motocicleta do paciente EDILSON é de propriedade de sua esposa, foi constatado que a mesma foi utilizada para realizar entregas de drogas anteriormente, como consta no boletim de ocorrência do dia 25/09/2020 de número 2020.230608.
Passo à análise do pedido ofertado na inicial:
Primeiramente destaco que o argumento do impetrante, de que “...o acusado jamais se envolveu em qualquer tipo de crime.” (pag. 03-PDF), trata-se de negativa de autoria, argumento que se confunde com o mérito da causa que será debatido na ação penal, quando as provas serão produzidas e melhor analisada pelo juízo da causa.
(TJMT) “Discussões acerca da negativa de autoria são incompatíveis com a estreita via do habeas corpus (Enunciado n. 43, TJMT). ...” (N.U 1001919-29.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).
No tocante aos predicados pessoais favoráveis ao beneficiário, é entendimento consolidado nos tribunais pátrios que “(...) Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). (...)” (HC 468.219/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 26/11/2018).
Quanto alegada falta de fundamentação para a manutenção prisão preventiva, na decisão juntada pelo impetrante (pag. 19-PDF) o juízo de primeiro grau, justificou a presença da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva, bem como nos elementos de provas dos autos, onde foram apreendidas 22 porções de cocaína, encontrada com o coacusado MARCIEL no momento da revista, não devendo menoscabar o fato de que a motocicleta do paciente é conhecida de outro Boletim de Ocorrência por ser utilizada para entrega de drogas.
Nesse sentido, transcrevo o decisum monocrático, verbis:
“...Os requisitos da prisão preventiva são a materialidade e indícios da autoria do delito em tese, bem como, os pressupostos do art. 312, do Código de Processo Penal.
Os acusados foram presos em flagrante delito em razão de supostamente estarem cometendo o delito de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei 11.343/06).
Consta nos autos que há alguns dias a polícia militar tem recebido denúncias de que duas pessoas estavam fazendo entregas de entorpecentes e recolhendo dinheiro em locais cadastrados como “lojinhas” na cidade de Barra do Bugres, e que estes seriam integrantes de uma organização criminosa.
Na data dos fatos os policiais, com base em informações dos acusados, logram êxito em aborda-los e em revista pessoal fora encontrado com os mesmo grande quantia de entorpecente análogo a cocaína (22 porções prontas para comercialização) e R$ 442,00 em dinheiro vivo.
No caso em apreço não há dúvidas sobre a materialidade do delito, face o registro do Boletim de Ocorrência, termo de exibição e apreensão, auto de constatação provisório de substância entorpecente e os depoimentos colhidos, inclusive dos Policiais que efetuaram a detenção dos indiciados, bem como há indícios de autoria do delito supracitado, delito este cuja prática resulta reflexos incalculáveis para a sociedade em geral.
O delito de tráfico de drogas acima indicado e que é imputado aos flagrados causa grande repercussão social, posto ser daqueles que dão ensejo a pratica de outros crimes; afetam a sociedade como um todo e tem pena em abstrato de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos, assim sendo admitida a decretação da prisão preventiva conforme com o regramento da lei processual penal, contido no art. 313, I do CPP.
Insta salientar que delitos desta natureza são pela legislação atual equiparados a hediondos face sua gravidade e por tal motivo reforçam a manutenção da segregação cautelar.
No caso em tela, cumpre ressaltar que foi apreendida grande quantidade e variedade de entorpecente, dando, assim, fortes indícios da prática da mercancia de drogas, ante a quantidade da substância localizada.
Desta forma, verifica-se ser necessária a prisão em virtude da garantia da ordem pública, sendo certo que, soltos, há risco concreto de que venham a praticar novos delitos, de forma que sua custódia provisória se fez necessária, evitando-se, assim, novas investidas criminosas, assegurando o meio social.
Acrescente-se que a prisão dos flagrados também se faz necessária para garantir a segurança e a paz pública, pois tais circunstâncias são fundamentos suficientes para a decretação da custódia cautelar do indiciado.
No mesmo sentido é a prova quanto aos indícios de autoria, caracterizando o fumus comissi delicti. Vale ressaltar que, embora até o presente momento as provas coligidas nos autos não tenham suporte apto suficiente para condenar os flagrados, deve ser sopesado o fato de que prisão processual não antecipa culpa.
Em conclusão, preenchidos se encontram os requisitos fundamentais para a decretação da custódia preventiva, conforme determina o regramento processual penal, quais sejam, a constatação de materialidade e intensos indícios de autoria, bem como, a imperiosa.
obrigatoriedade de se garantir a ordem pública, em face da gravidade do delito, evitando-se que os acusados voltem a cometer delitos, bem como assegurar a aplicação da lei penal.
De outro lado, diante dos motivos acima expostos, não há como se substituir a prisão preventiva por medidas cautelares previstas no art. 319 e seguintes, sendo o delito imputado aos flagrados inafiançável conforme disposto pelo artigo 323, II, todos do Código de Processo Penal.
... CONVERTO a prisão em flagrante de MARCIEL CONCEIÇÃO SILVA e EDILSON AMARO DOS SANTOS em PRISÃO PREVENTIVA, com fundamento no art. 310, inc. II c/c art. 313, incisco III, ambos do CPP, uma vez que estão presentes os requisitos e fundamentos constantes no art. 312 do mesmo Diploma Legal, e se revelam inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.” (Decisão – pag. 54/56-PDF).
Ao menos nesta fase liminar, o decreto preventivo encontra-se amparado na garantia da ordem pública, bem assim, como observado nos testemunhos dos policiais, há indícios de que o paciente esteja envolvido com facção criminosa (CV), o que demonstra maior gravidade do delito, justificando, ao menos na fase liminar, maior credibilidade da decisão segregatória.
Assim, a decisão de primeiro grau merece credibilidade em face das declarações apresentada na inicial, não se mostrando manifesta a desnecessidade da prisão, merecendo uma melhor análise quando aportada as informações do juízo de origem, quando a questão será melhor apreciada pelo Colegiado.
Portanto, os elementos, neste momento, são suficientes a sustentar a prisão cautelar do paciente.
INDEFIRO a liminar pleiteada.
Portanto, os elementos, neste momento, são suficientes a sustentar a prisão cautelar do paciente.
As informações da douta autoridade indigitada coatora deveram ser prestadas na forma e no prazo legal, nos termos do Capítulo 7, Seção 22, item 7.22.1, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça, com as alterações introduzidas pelo Provimento no. 47/13, que assim dispõe:
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
III - apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ).
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.”.
Após, remetam-se à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito.
Cuiabá, 14 de outubro de 2020.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator
c